Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EQUIVOCADA. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. EXTINÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir nos embargos à execução. O apelante afirma que, no rejulgamento da apelação, o Tribunal anulou a sentença e determinou o prosseguimento do processo, mas o juízo de origem proferiu nova sentença terminativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questão em discussão: definir se a sentença deve ser anulada para o prosseguimento do processo na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A fiadora opôs embargos à execução, os quais foram providos para reconhecer a ilegitimidade ativa da representação do espólio, ensejando a extinção da execução.
2. O recurso especial interposto nos autos dos embargos à execução foi provido, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do processo. Contudo, o recurso especial interposto nos autos da execução foi inadmitido, ensejando a sentença que extinguiu o processo de execução, contra a qual não foi interposto recurso pelo exequente, para impedir o trânsito em julgado.
3. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, mas distribuídos por dependência ao processo principal, de modo que não é possível que os embargos prossigam após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, ainda que de maneira equivocada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma e não suspendem a execução. 2. A sentença de extinção do processo sem resolução de mérito faz apenas coisa julgada formal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, 486, 914, 919, 921.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.817.729/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 21.06.2022.